Tribunal: TJMT
Processo: 1018307-59.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018307-59.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ADILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 832.260.101-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADALGIZA SCHUAISA - CPF: 781.455.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP - CNPJ: 01.208.151/0001-00 (VÍTIMA), CEZARINA DE FARIA - CPF: 537.509.939-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DOS SANTOS LIMA - CPF: 843.674.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DION MAICON MEIRELES BRANDÃO - (ASSISTENTE), JUCELANO NEVES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018307-59.2020.8.11.0015

APELANTE: ADILSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RELEVANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018307-59.2020.8.11.0015

APELANTE: ADILSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Adilson Pereira dos Santos
contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop que, julgando parcialmente procedente a inicial, o condenou à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado (multirreincidência), e 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, I) (id. 148246723).

Inconformada, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória (id. 148246732).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 148246737).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 152553663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018307-59.2020.8.11.0015

APELANTE: ADILSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, ante a ausência de elementos probatórios.

Acerca dos fatos, a inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] no dia 06 de junho de 2020, por volta das 21h30min, na empresa “Só Alegria Pesca”, localizada na Avenida dos Tarumãs, n. 175, Setor Residencial Sul, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, mediante destruição e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em uma carretinha de barco tipo reboque, de cor prata, ano/mod 20/20; chassi no 96BAB0521LG004550 avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e um barco de alumínio marca: Kayamar; modelo 5,0 metros, preto com faixas em azul, avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) [...]

Restou apurado que por volta das 21h30min da data dos fatos, o Denunciado foi até o estabelecimento comercial “Só Alegria Pesca” e com um alicate cortou as correntes que prendiam o barco e a carretinha na árvore, ocasião em que engatou a carretinha com o barco no veículo Corolla, placa MDT-1439, de cor prata, foragindo na sequência. Sendo que, no dia 24 de julho de 2020, o Denunciado foi localizado com a res furtiva na cidade de Guarantã do Norte/MT. [...]
(
sic
do id. 148242935).

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2020.135205 (id. 148242925 – pág. 02), Relatório Policial n. 69/2020 (id. 148242929), auto de avaliação (id. 148242926) e mídias digitais das câmeras de segurança (id. 148246702).

A autoria delitiva também restou devidamente comprovada, em especial ante a apreensão da
res furtiva
na residência de sua genitora, aliada às imagens capturadas pelo sistema de segurança e depoimentos dos investigadores de polícia que participaram das diligências que desvendaram o caso em análise.

Em solo judicial, a vítima
Aurora Schuaisa Guerra
declarou que os fatos ocorreram quando o estabelecimento comercial estava fechado e que o autor do delito cortou as correntes de segurança e levou o barco e a
“carretinha”
que estava preso em uma árvore em frente ao estabelecimento. Destacou que o apelante agiu rapidamente e que conseguiu cortar as correntes e cadeados que prendiam os objetos à árvore. Por fim, esclareceu que o barco e a
“carretinha”
foram localizados na cidade de Guarantã do Norte (id. 148246693).

Também sob o crivo do contraditório, a testemunha
Adalgisa Shuaisa
narrou que, ao consultarem o sistema de câmeras de segurança, verificaram os registros do autor do delito caminhando até a frente do estabelecimento comercial em posse de um alicate. Explicou que o criminoso cortou os cadeados e correntes e saiu pela rua lateral, local em que não possui câmeras de segurança. Detalhou que, rapidamente, a Polícia de Guarantã do Norte encontrou o barco na casa da genitora do apelante (id. 148246693).

A genitora do apelante,
Cezarina de Faria Santos
, ouvida como informante, afirmou não se recordar da data exata, mas confirmou que o apelante deixou em sua casa um barco e uma
“carretinha”
, dizendo que seriam emprestados para utilizar quando fosse pescar (id. 148246693).

O PM
Leandro Lopes de Souza
narrou, em juízo, que participou do cumprimento do mandado de prisão expedido em Porto Velho/RO. Descreveu que realizaram algumas diligências com o objetivo de localizar o apelante, que empreendeu fuga ao perceber a presença dos agentes policiais. Não se recordou se durante o cumprimento foram apreendidos os objetos subtraídos (id. 148246693).

Durante a fase policial, o apelante optou por permanecer em silêncio. Já em sede judicial, não foi possível interrogá-lo, porquanto, embora intimado, não compareceu à audiência de instrução, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa, verifica-se os elementos probatórios são aptos a subsidiar e, consequentemente, manter a condenação prolatada, notadamente porque além das provas testemunhais, há nos autos filmagens das câmeras de monitoramento do local do crime, que demonstram as semelhanças entre o apelante e o agente delitivo filmado praticando a subtração.

Ademais, conforme consta nos registros policiais, o apelante fugiu do local com os objetos subtraídos utilizando um veículo Corolla, mesmo modelo de carro utilizado para levar a carretinha e o barco à residência de sua genitora (id. 148242925 – pág. 15).

Portanto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras das testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Na linha do exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo para absolver o apelante.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023